Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. débito pendente. quitado integralmente. refaturamento das contas. DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação revisional c/c obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar que a ré Caesb promova o refaturamento das contas de água da unidade consumidora autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se devidas as cobranças das faturas de janeiro e fevereiro de 2021, bem como se cabível a redistribuição do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado ter a parte autora realizado aquitaçãointegral do débito pendente perante a ré, deve ser promovido o refaturamento das contas de água da unidade consumidora autora e excluído os valores de parcelas e/ou encargos do parcelamento efetuado pelo condomínio autor, indevidamente cobrados.
4. Ao contrário do estipulado na sentença, não houve sucumbência mínima da parte autora, mas, sim, sucumbência recíproca, de modo que, com a procedência apenas parcial, o proveito econômico da parte autora se tornou inestimável, pois o valor da dívida foi reduzido, mas o pleito acerca da tarifa variável restou indeferido, não se tendo conhecimento de qual será o patamar alcançado pelas faturas, aplicando-se, portanto, a regra do art. 85, § 8o, do CPC. Verbas sucumbenciais readequadas para se estabelecer a equidade nos honorários.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Parcialmente provido para readequar as verbas sucumbenciais.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 85, § 8, e art. 86.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933668, 0715528-52.2023.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.